Tribunal: TJSP
Processo: 9153524-20.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Novo julgamento em razão do acolhimento de Agravo interposto pelo autor junto ao C.STJ.. Protesto mantido depois da quitação do débito. Improcedência confirmada com julgamento do recurso de apelação. Entendimento, contudo, contrário à jurisprudência do C. STJ. Reexame da pretensão recursal. Acolhimento da apelação para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em

Ementa:
Apelação. Novo julgamento em razão do acolhimento de Agravo interposto pelo autor junto ao C.STJ.. Protesto mantido depois da quitação do débito. Improcedência confirmada com julgamento do recurso de apelação. Entendimento, contudo, contrário à jurisprudência do C. STJ. Reexame da pretensão recursal. Acolhimento da apelação para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de protesto depois de quitado o débito. Indenização arbitrada em R$15.000,00.

Recurso a que se dá provimento.